Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ADVERTÊNCIA EM DECISÃO COM FORÇA DE MANDADO. SEM CUNHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. A decisão agravada teve por fundamento o fato o não atendimento dos requisitos necessário de admissibilidade do Agravo de Instrumento cujas hipóteses são taxativas, não cabendo interpretação extensiva como no caso.

II. As advertências contidas na decisão de antecipação de tutela com força de mandado não dispõem de cunho decisório, pois estão desassociadas do núcleo antecipatório em si. Portanto, não se enquadra na hipótese disposta no inciso I, do art. 1.050, do CPC.

III. Ademais, in casu, não se verificou a aplicação de multa em razão de não indicação do paradeiro do bem em feito de busca e apreensão, apenas houve advertência e orientação sobre as condutas das partes, sem cunho decisório.

III. Agravo de Interno conhecido e não provido.